Tribunal: TJMT
Processo: 0024533-34.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA.
APELADO(S):
LOJA MAÇONICA PERSEVERANÇA

Número do Protocolo: 3559/2018
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DUPLICIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - PREVALÊNCIA DA MAIS ANTIGA - DOAÇÃO DE ÁREA URBANA PELO INTERMAT - REGULARIDADE - DEFEITOS NO PRIMEIRO DOCUMENTO - QUESTÕES NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Quando há duplicidade de escritura pública sobre o mesmo imóvel, prevalece a mais antiga se o caso trata de doação regular de área urbana pelo INTERMAT, no exercício da função de gestor da carteira fundiária da COHAB após a extinção desta última.
É vedada a apreciação pelo Tribunal da tese de existência de defeitos no primeiro documento público se essa questão está em discussão em outra demanda que ainda tramita no juízo de origem, visto que a análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

APELANTE(S):
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA.
APELADO(S):
LOJA MAÇONICA PERSEVERANÇA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade julgada procedente para anular parcialmente a matrícula no 50.045 do CRI do 6o Ofício desta capital e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.
A apelante sustenta que os lotes em questão são e nunca deixaram de ser sua prioridade, bem como que o INTERMAT não podia expedir o título definitivo no. 018834 a favor da apelada visto que a área em discussão não pertencia mais ao Estado de Mato Grosso.
Afirma que esse documento é nulo por conter irregularidades insanáveis, tais como menção equivocada aos números de lotes e ao CRI de Rondonópolis quando o imóvel está localizado em Cuiabá.
Alega que o juízo de origem não se atentou para o disposto na Lei Estadual no. 6.407/1994, e que a Ação Anulatória no. 40307-31.2016.8.11.0041, código no. 1170302, ainda está pendente de resolução.
Pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões nas fls. 268/282.
É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O caso trata da área urbana com 4.320,00m2, situada nesta capital e que está na posse da apelada pelo menos desde 2002.
Ela propôs esta demanda buscando a declaração judicial de nulidade parcial da matrícula no. 40.045 do 6o Ofício de Cuiabá, porque em 09/12/2010 foi informada pelo Cartório que pouco tempo antes os terrenos 01 a 09 da quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa foram registrados em nome da apelante (fl. 30).
Defende que seu domínio provém de justo título, o de no. 018834, que lhe foi outorgado pelo INTERMAT em 15/03/2002 (fls. 20/20v), e também que a parte contrária só providenciou a transferência para o seu nome em razão da Ação Civil Pública no. 267/2008, na qual foi determinada a regularização fundiária do bairro Morada do Ouro II.
Em contrapartida, a apelante sustenta que detém melhor cadeia dominial visto que a extinta COHAB recebeu esse loteamento em doação do Estado de Mato Grosso, através da Lei Estadual no. 5.957/92, e que ela lhe vendeu os lotes de que ainda dispunha mediante escritura pública datada de 15/12/2009 (fls. 162/171).
Os pedidos iniciais foram julgados procedentes sob o fundamento de que, nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no. 2.375/87, os títulos definitivos expedidos pelos entes públicos são dotados de valor e eficácia de escritura pública.
A sentença se subsidiou ainda no art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei Estadual no. 5.957/92, que previa o prazo total de quatro anos para o término das construções residenciais a cargo da COHAB, sob pena de a área ser revertida ao patrimônio público, e no art. 1o da Lei Estadual no. 7.199/99, que conferiu ao INTERMAT a responsabilidade pela carteira fundiária da COHAB após a sua extinção.
Diante da duplicidade de escritura pública e desse contexto legal, concluiu pela prevalência do título mais antigo, o da apelada.
Nesse aspecto, a apelante aduz que o juízo de origem não se atentou para o estabelecido na Lei Estadual no. 6.407/1994, contudo essa norma se limitou a alterar o art. 2o da Lei 5.957/92, permanecendo intacto o art. 3o.
Desse modo, está claro que as matrículas, as escrituras públicas e os dispositivos legais tratados nos autos só corroboram o que foi consignado na sentença – que o INTERMAT tinha plena capacidade para dispor dos lotes 01 a 09 da quadra 30 do bairro Morada do Ouro II.
Como a apelante não mostrou regularidade do título de 15/12/2009 (art. 373, inciso II, do CPC), é inviável que prevaleça sobre lícita alienação anterior.
A análise da higidez do título definitivo de fl. 30 não é objeto desta lide e portanto deve ser pleiteada em tempo e modo oportunos, o que, a propósito, já fez a apelante ao ajuizar a Ação Anulatória no. 40307-31.2016.8.11.0041, código no. 1170302. E mesmo que ela ainda esteja pendente de resolução na primeira instância, não há qualquer óbice ao enfretamento deste feito.
Logo, o tocante à menção equivocada aos números de lotes e ao CRI de Rondonópolis quando o bem se situa em Cuiabá, deve ser resolvida naqueles autos. E mais, qualquer manifestação por esta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se cuide de matéria de ordem pública.
Para ilustrar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO NÃO PROVIDO. As questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (AI no. 91718/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/07/2015, DJe de 05/08/2015, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) I- A questão acerca da aplicação substancial do contrato não restou suscitada e discutida no Juízo a quo, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se conhece da matéria. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (AP no 0019299-93.2017.8.09.0113, 2a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Ney Teles De Paula, julgado em 03/04/2019, DJe de 03/04/2019, sem grifos no original).

Posto isso, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR